Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-11.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002058-11.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), ONIVALDO FABRI - CPF: 006.714.591-47 (RECORRIDO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002058-11.2021.811.0011

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):
Banco Mercantil do Brasil S/A

Recorrido(s):
Onivaldo Fabri

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta:
9

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do contrato objeto dos autos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de empréstimo não contratado.

2.
Em suas razões recursais, o banco argui preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, e, no mérito, defende que agiu no exercício regular do seu direito, sustentando que houve relação jurídica entre as partes por meio do contrato de empréstimo n. 017393936-8, no valor de R$ 2.232,48 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

3.
Por fim, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Inicialmente, destaco que não é o caso de conhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando não há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora.

5.

Ainda, rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, uma vez que o contrato objeto desta demanda faz referência ao Banco Mercantil do Brasil S/A, não havendo nos autos nenhum documento que corrobore a alegação de cessão ao Banco Bradesco.

6.

Da análise dos autos, em que pese a existência de contrato assinado, vê-se que a assinatura oposta no referido contrato não confere com a assinatura constante no documento pessoal, da procuração e demais documentos que instruem a inicial, assinados pela parte autora. Além disso, o endereço constante no contrato é diverso do informado pela parte autora na inicial
, sendo de outro estado, conforme documento anexo ao id. 114130959, página 5.

7.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato, e a restituição dos valores.

8.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição do montante descontado indevidamente da conta bancária do autor, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

9.
No presente caso, correta a sentença ao determinar a restituição na forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado (Nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

10.
Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço, que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

11.
Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

12.

Por fim, em relação aos consectários legais, entendo que por se tratar de relação extracontratual, deve ser aplicado ao caso os termos da Súmula 54 do STJ, ou seja, juros desde o evento danoso
.

13.

Deixo de analisar pedido sobre aplicação de eventual multa por descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que deve ser analisado no momento da execução da sentença.

14.

Sentença reformada tão somente no que tange ao início do computo dos juros de mora, que deve se dar a partir do evento danoso, mantidos os demais termos.

15.

Recurso conhecido e desprovido
.

16.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022